Tribunal: TJPA
Processo: 0811935-08.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811935-08.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ELIZABETH FERREIRA MONTEIRO

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL PARA COBRANÇA DE IPTU. ALEGAÇÃO DE LEGITIMIDADE PASSIVA PARA APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE POR SER POSSUIDORA DO IMÓVEL. PROCEDÊNCIA. ART. 34 DO CTN. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.O cerne da questão consiste em analisar a legitimidade da agravante para propor Exceção de Pré-Executividade, sendo possuidora do imóvel cujo IPTU cobrado está vinculado.

2.Ressalto que não há dialeticidade entre a decisão recorrida e as alegações recursais no tocante a ilegalidade do percentual da multa aplicada, e da prescrição, pois configuraria inovação processual e supressão de instancia, tendo em vista que as referidas matérias não foram apreciadas pelo juízo de origem.

3. No caso dos autos, a excipiente embora divirja da pessoa executada, considerando que consta na CDA como executado o Sr. Eli Rocha Alves, demonstrou nos autos da exceção que foi citada como ocupante do imóvel (possuidora) conforme certidão do Sr. Oficial Id nº 6869735 – pág 17, também juntou comprovante de residência (Id nº 6869735- Pág 43) e um documento que demonstra que vivia em união estável com o Sr. Eli Rocha Alves (executado). Ressalte-se que o próprio Município de Belém em manifestação à exceção não se opôs quanto a legitimidade da excipiente, atendo-se a rebater os argumentos quanto a prescrição, o que demonstra sua legitimidade para apresentar peça de defesa nos autos da Execução Fiscal, de acordo com o que determina o art. 34 do CTN.

4. Recurso Conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, DANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
ELIZABETH FERREIRA MONTEIRO,
com esteio no art. 1.015, I do NCPC, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital que, nos autos da
Execução Fiscal nº 0011297-76.2008.8.14.0301
movida pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela ora Agravante por entender que não comprovou a sua legitimidade para oposição da exceção.

Em síntese, o Município de Belém ajuizou ação de execução fiscal objetivando a cobrança de valores devidos a título de IPTU e taxas municipais, concernentes aos exercícios de 2002 a 2006, conforme CDA nº 167.911/2008.

Por conseguinte, foi determinada a citação do executado Eli Rocha Sales.

Em seguida, foi oposta Exceção de Pré Executividade pela Sr. Elizabeth Ferreira Monteiro, aduzindo ser ocupante do imóvel, cujo IPTU está em nome do seu ex-companheiro e no qual foi citada pelo oficial de justiça como ocupante do imóvel. Alegou ainda, que na dissolução da união do casal, o bem objeto da execução fiscal foi partilhado, cabendo a excipiente conforme termo de acordo na Defensoria Pública. Juntou ainda um comprovante de residência para demonstrar sua legitimidade.

Isto posto, suscitou a prescrição originária dos créditos tributários do exercício 2003., pugnando pelo processamento da exceção e declaração da prescrição originária dos créditos referentes ao exercício de 2002. (Id nº 6869735)

O juízo de primeiro grau rejeitou a exceção de pré-executividade, consignando que o
“excipiente diverge da pessoa executada e não comprovou de pronto, por prova documental, a sua legitimidade para oposição da exceção, na condição de contribuinte ou responsável tributário(a), o que demandaria dilação probatória incabível na espécie.”

Face a decisão, a excipiente, interpôs o presente Agravo de Instrumento sustentando, a sua legitimidade para opor a exceção de pré-executividade, alegando ser ocupante o imóvel. Alegou ainda, a prescrição originária dos débitos referentes ao ano de 2002, o excesso de execução pela aplicação da multa de 32%, bem como, a inconstitucionalidade da taxa de urbanização.

Requereu a concessão do efeito suspensivo imediato à execução fiscal, e no mérito, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso para determinar o conhecimento da exceção de pré-executividade.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em sede de cognição sumária deferi o pedido de efeito suspensivo.

O Município de Belém apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso, defendendo a ilegitimidade da recorrente de opor exceção de pré executividade. No mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso.

Ausente manifestação do Ministério Público de Segundo Grau.

É o relatório.

VOTO

Recebo o presente recurso por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade.

Inicialmente, ressalto que a Decisão Agravada analisou somente a ilegitimidade da parte agravante para ajuizar a Exceção de Pré-Executividade, não tendo se manifestado sobre o percentual da multa aplicada, nem sobre a prescrição do crédito tributário, não havendo, portanto, dialeticidade entre a decisão recorrida e as alegações recursais no tocante a ilegalidade do percentual da multa aplicada, e da prescrição, pois configuraria inovação processual e supressão de instancia, tendo em vista que as referidas matérias não foram apreciadas pelo juízo de origem.

Logo, o cerne da questão está em verificar a legitimidade da agravante para opor exceção de pré-executividade junto à execução fiscal movida pelo Município de Belém, para cobrança do IPTU do imóvel onde reside.

Como já explanado quando da análise do pedido liminar, após análise detida dos documentos juntados e as razões do recurso, verifico assistir razão à agravante.

No caso dos autos, a excipiente embora divirja da pessoa executada, considerando que consta na CDA como executado o Sr. Eli Rocha Alves, demonstrou nos autos da exceção que foi citada como ocupante do imóvel (possuidora) conforme certidão do Sr. Oficial Id nº 6869735 – pág 17, também juntou comprovante de residência (Id nº 6869735- Pág 43) e um documento que demonstra que vivia em união estável com o Sr. Eli Rocha Alves (executado).

Ressalte-se que o próprio Município de Belém em manifestação à exceção não se opôs quanto a legitimidade da excipiente, atendo-se a rebater os argumentos quanto a prescrição.

Assim, entendo que havia nos autos elementos suficientes para demonstrar a legitimidade da agravante para opor a exceção de pré-executividade, pois é ocupante do imóvel, nos termos do art. 34 e 121, parágrafo único, II, do CTN c/c art. 4º, V, da LEF, logo, não há se falar em sua ilegitimidade para opor a exceção de pré-executividade.

Nesse sentido é a jurisprudência pacificada no Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IPTU. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA DO PROPRIETÁRIO. ALEGAÇÃO DE PERDA DO DOMÍNIO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DO TITULAR DA PROPRIEDADE NO REGISTRO DE IMÓVEIS. DESCABIMENTO.

1. A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória (Súmula 393 do STJ).

2. Esta Corte Superior, no julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.110.551/SP e n. 1.111.202/SP, de relatoria do Min. MAURO CAMPBELL MARQUES,
consolidou a tese segundo a qual tanto o possuidor a qualquer título do imóvel quanto seu proprietário (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU, e cabe à legislação do município eleger o sujeito passivo do tributo, contemplando qualquer das situações previstas no CTN, podendo a autoridade administrativa optar por um ou por outro (desde que amparada na legislação), com vistas a facilitar o procedimento de arrecadação
.

3. É também entendimento desta Corte Superior que se exonera o proprietário ao pagamento do IPTU quando não pode mais usufruir do domínio da coisa em razão de perda definitiva da propriedade. Precedentes.

4. Hipótese em que o Tribunal a quo consignou que o proprietário cujo nome consta no registro do imóvel continua contribuinte do imposto até a perda definitiva da propriedade, com a perda definitiva dos poderes inerentes ao domínio, o que encontra respaldo na jurisprudência do STJ e, para se chegar à conclusão diversa da alcançada pelo Tribunal bandeirante, se imporia um processo probatório necessário a se demonstrar a perda definitiva dos atributos da propriedade, o que foge ao escopo da exceção de pré-executividade e seria reservada à ação de conhecimento (embargos à execução fiscal).

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.505.995/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 8/2/2021, DJe de 17/2/2021.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LEGITIMIDADE DO POSSUIDOR DO IMÓVEL PARA APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO, CONFIRMANDO LIMINAR DEFERIDA PARCIALMENTE NESTES AUTOS, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de ...Ver ementa completaDireito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO e, na parte conhecida, DAR-LHE PROVIMENTO, confirmando liminar deferida parcialmente nestes autos, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário. Belém/PA, data da assinatura digital. Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO Relator (TJ-PA 08017004520228140000, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 17/10/2022, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 25/10/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. DECISÃO QUE REJEITOU "EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE". ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE DO EXECUTADO PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA SOB O ARGUMENTO DE QUE NÃO É PROPRIETÁRIO OU POSSUIDOR DO IMÓVEL SOBRE O QUAL RECAI O DÉBITO TRIBUTÁRIO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL ANTERIOR AO FATO GERADOR. AUSÊNCIA DE REGISTRO IMOBILIÁRIO A TEMPO E MODO EXIGIDOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO PROPRIETÁRIO PROMITENTE VENDEDOR CONFIGURADA. EXEGESE DOS ARTS. 34 E 123 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. DECISÃO INCÓLUME. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SC - AI: 50303279120238240000, Relator: Jaime Ramos, Data de Julgamento: 19/09/2023, Terceira Câmara de Direito Público)

Nessa esteira de raciocínio, resta cristalino que o agravante é parte legitima para figurar na exceção de pré-executividade, razão pela qual deve ser conhecida com o seu devido processamento e análise do mérito.

O perigo da demora também está evidenciado, considerando que a execução fiscal prosseguirá, com risco de penhora do imóvel, sem considerar as teses suscitadas na exceção de pré-executividade.

Quanto aos demais tópicos suscitados pelo agravante, considerando que não houve manifestação do juízo de primeiro grau, não compete a esta Relatora a análise, sob pena de supressão de instância.

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, DANDO-LHE PROVIMENTO, para reconhecer a legitimidade da Agravante, para apresentar Exceção de Pré-Executividade,
e consequentemente reformo a Decisão de 1º Grau.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 09/11/2023